Tribunal: STF
Processo: AI 74039
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Se o acórdão adota os fundamentos da sentença, sem os transcrever expressamente, esta sentença torna-se peça essencial à compreensão da controvérsia, acarretando a sua falta a aplicação da Súmula 288. Incidência, ademais, no caso, das Súmulas 279 e 400. 
Agravo regimental desprovido.